Tribunal: TJES
Processo: 0002169-26.2019.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Vias de fato
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002169-26.2019.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL SCHILIEWE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002169-26.2019.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL SCHILIEWE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO (ART. 21, DL 3.688/41). PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA SUFICIENTE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. NEGADO PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por RAFAEL SCHILIEWE DA SILVA contra a sentença que o condenou pela contravenção penal de vias de fato, praticada em contexto de violência doméstica contra a ex-companheira, à pena de 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de prisão simples em regime semiaberto. O Apelante pleiteia a absolvição por alegada ausência de provas e, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a condenação pela contravenção de vias de fato deve ser mantida, considerando a especial relevância da palavra da vítima em crimes praticados no ambiente doméstico; e (ii) saber se a dosimetria da pena-base, fixada acima do mínimo legal, observou a proporcionalidade e a devida fundamentação com base nas circunstâncias judiciais negativas.

III. Razões de decidir

3. A autoria e a materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas pelo depoimento firme e coerente da vítima, que narrou a agressão (tentativa de esganadura e cabeçadas na parede), sendo a sua palavra, em crimes de violência doméstica, dotada de especial valor probatório, mormente quando harmonizada com os demais elementos dos autos.

4. A dosimetria da pena-base não merece reparos, porquanto o Juízo
a quo
se valeu, de forma fundamentada e proporcional, da valoração negativa de três circunstâncias judiciais (antecedentes, motivo e circunstâncias), o que justifica a elevação da pena acima do mínimo legal. A reincidência, reconhecida na segunda fase, justifica o regime semiaberto imposto.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso Desprovido. Manutenção integral da sentença condenatória.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
RAFAEL SCHILIEWE DA SILVA,
inconformado com a r. Sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 21, caput, do Decreto-Lei 3.688/41, à pena de 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de prisão simples, em regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto.

A defesa, no id. 16300910, pugna pela absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, pelo redimensionamento da pena-base, aplicando-a no mínimo legal.

Contrarrazões, no id. 16300911, pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial, no id. 16442931, por intermédio da Procuradora Márcia Jacobsen, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002169-26.2019.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL SCHILIEWE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, relata a denúncia:

[...]

Consta dos autos que no dia 30 de outubro de 2019, por volta das 02h00min, na Rua Alberto Berger, nº 59, Rua Nova, atrás do Corpo de Bombeiros, neste município, o denunciado praticou vias de fato contra a sua companheira TAYUANA DA SILVA, conforme Boletim Uniticado n" 40764138 de fls. 46/47 e declarações da vítima às fls. 48.

Segundo se apurou, a vítima TAYUANA conviveu em união estável com RAFAEL por 04 (quatro) anos, sendo que dessa relação tiveram 02 (dois) filhos. Apesar do tempo juntos e da família constituída, TAYUANA declarou que a relação do casal sempre foi muito conturbada pelo fato de RAFAEL usar drogas.

Diante desse cenário, no dia em questão, o denunciado chegou na residência do casal por volta das 02h00min da madrugada em um estado alterado, devido ao uso de drogas. Na ocasião, o denunciado passou a discutir com a vítima e começou a tentar agredir TAYUANA.

Por sorte, a vítima conseguiu se defender da primeira agressão, mas, em ato contínuo, o denunciado pegou no pescoço de TAYUANA e bateu sua cabeça na parede por 03 (três) vezes. Por fim, RAFAEL tentou pegar uma faca, mas foi contido pelo seu,próprio irmão LEVI SCHILIEWE (faleceu no dia 30.07.2020 - fls. 64).

[...]

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
RAFAEL SCHILIEWE DA SILVA,
inconformado com a r. Sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 21, caput, do Decreto-Lei 3.688/41, à pena de 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de prisão simples, em regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto.

A defesa, no id. 16300910, pugna pela absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, pelo redimensionamento da pena-base, aplicando-a no mínimo legal.

Pois bem.

I. Do Pedido de Absolvição (Ausência de Provas)

A defesa técnica alega que não há elementos probatórios suficientes, sendo a narrativa dos fatos baseada, exclusivamente, na palavra da ofendida, a qual teria apresentado contradições.

O argumento é infundado.

A materialidade e a autoria delitiva restaram plenamente configuradas por meio dos documentos constantes nos autos e pelos depoimentos prestados, em sede policial e em Juízo.

Conforme se extrai dos autos, a vítima TAYUANA DA SILVA conviveu em união estável com o apelante RAFAEL SCHILIEWE DA SILVA, por quatro anos, e a relação era conturbada devido ao uso de drogas por parte de RAFAEL.

Os fatos ocorreram em 30 de outubro de 2019, por volta das 02h da madrugada, quando o acusado chegou em casa alterado, devido ao uso de drogas, começou a discutir com a vítima e tentou agredi-la.

O relato da vítima, constante tanto do Boletim Unificado, quanto em Juízo, foi fundamental para a condenação e merece transcrição:

Em sede policial, a vítima TAYUANA DA SILVA narrou que RAFAEL, após uma discussão, "foi para cima da declarante tentando a agredir, que a declarante se defendeu, mas que RAFAEL conseguiu pegar no pescoço da declarante e bater sua cabeça na parede por três vezes, que por fim RAFAEL tentou pegar uma faca mas que foi contido pelo irmão de RAFAEL".

Em Juízo, a vítima confirmou que o acusado a segurou pelo pescoço e bateu sua cabeça contra a parede. Ela esclareceu que a agressão começou após ela intervir na briga do acusado com seu irmão, LEVI SCHILIEWE, que era portador de deficiência de locomoção (cadeirante). Relatou que RAFAEL, de posse de uma faca, estava por cima de LEVI, e, buscando defender o cunhado, ela segurou o acusado pelas costas, imobilizando-o, momento em que a mãe dele lhe tomou a faca.

O réu, RAFAEL SCHILIEWE, ao ser interrogado em Juízo, negou ter agredido a vítima, afirmando que apenas tiveram uma discussão verbal.

Ainda que as versões sejam divergentes e o apelante tenha negado a agressão, a vítima manteve o relato sobre o tipo de agressão sofrida (apertar o pescoço e bater a cabeça na parede).

O Juízo
a quo
considerou que a versão da vítima apresenta coerência e é verossímil, principalmente ao relatar que agrediu a vítima após esta intervir para defender seu irmão deficiente físico.

É pacífico o entendimento, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, de que, em crimes praticados no contexto de violência doméstica, ou familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, e não pode ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios.

No caso em tela, o depoimento da vítima é coerente com a dinâmica dos fatos apurada e se harmoniza com as demais provas dos autos.

Dessa forma, a conduta do apelante de ter pego a vítima pelo pescoço e batido sua cabeça na parede, sem deixar marcas ou sequelas físicas no corpo, se amolda perfeitamente à contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 do Decreto-Lei n.º 3.688/1941.

Portanto, a materialidade e autoria restaram suficientemente comprovadas, devendo ser mantida a condenação.

II. Da Dosimetria da Pena (Pena-Base Exasperada)

Subsidiariamente, a defesa pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal, alegando que a maioria das circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu e que a pena foi exacerbada de forma desproporcional e desarrazoada.

Não assiste razão à defesa.

A pena-base foi fixada em 01 (um) mês e 13 (treze) dias de prisão simples.

O Juízo
a quo
analisou detidamente as oito circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, conforme transcrição na própria sentença e nas contrarrazões:

Culpabilidade: Comum ao ilícito penal. Antecedentes: Desfavoráveis. O acusado ostenta duas condenações irrecorríveis por delito praticado anteriormente. Conduta Social e Personalidade: Não há elementos suficientes para valoração negativa. Motivo: Desfavorável. A mola propulsora do delito foi a intervenção da vítima na briga do acusado com seu irmão deficiente físico. Circunstâncias: Desfavoráveis. Agressão à vítima após esta impedir que o acusado, de posse de uma faca, agredisse o irmão deficiente, o que desabona a circunstância. Consequências: Inerentes ao tipo penal, nada a considerar. Comportamento da Vítima: Não contribuiu para a conduta do acusado.

O Juiz de primeiro grau, reconhecendo que três circunstâncias judiciais (antecedentes, motivo e circunstâncias) foram desfavoráveis, utilizou seu prudente arbítrio e discricionariedade para fixar a pena-base acima do mínimo legal (a pena mínima para vias de fato é de 15 dias de prisão simples).

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e a doutrina são claras no sentido de que, a presença de apenas uma circunstância judicial negativa, já autoriza o magistrado a exasperar a pena-base acima do mínimo legal, desde que de forma fundamentada e proporcional, como ocorreu no caso.

Ademais, na segunda fase da dosimetria, foi reconhecida a agravante da reincidência (processo n° 000224-11.2014.8.08.0056), o que resultou no aumento da pena em 1/6 (um sexto), totalizando a pena definitiva em 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de prisão simples.

Em razão da reincidência, o regime inicial de cumprimento da pena foi fixado corretamente no semiaberto, conforme o artigo 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal.

A pena imposta se mostrou justa e proporcional às circunstâncias do caso concreto, observando os parâmetros do artigo 59 do Código Penal.

Dispositivo

Ante o exposto, e em consonância com o parecer ministerial, VOTO no sentido de CONHECER do recurso de Apelação Criminal interposto por RAFAEL SCHILIEWE DA SILVA e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.